Tribunal: TJSP
Processo: 2301766-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEIS. A CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO POR INSTRUMENTO PARTICULAR NÃO LEVADO A REGISTRO É HÍGIDA, VISTO QUE A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA SOMENTE SE OPERA COM O DEVIDO REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO COMPETENTE, PERMANECENDO O ALIENANTE COMO PROPRIETÁRIO DO BEM PERANTE TERCEIROS. O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEIS. A CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO POR INSTRUMENTO PARTICULAR NÃO LEVADO A REGISTRO É HÍGIDA, VISTO QUE A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA SOMENTE SE OPERA COM O DEVIDO REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO COMPETENTE, PERMANECENDO O ALIENANTE COMO PROPRIETÁRIO DO BEM PERANTE TERCEIROS. O EXECUTADO CARECE DE LEGITIMIDADE PARA, EM NOME PRÓPRIO, DEFENDER DIREITO DE TERCEIRO ADQUIRENTE, AO QUAL CABE O MANEJO DA VIA PROCESSUAL ADEQUADA, QUAL SEJA, OS EMBARGOS DE TERCEIRO, NOS TERMOS DO ART. 18 DO CPC. A PENHORA DE BEM CUJO VALOR É ALEGADAMENTE IRRISÓRIO FRENTE AO MONTANTE DA DÍVIDA NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE (ART. 805 DO CPC) QUANDO O DEVEDOR NÃO INDICA OUTROS MEIOS MAIS EFICAZES E MENOS GRAVOSOS PARA A SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.